Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735758-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 41691139): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PARCELA MÍNIMA. FATO EQUIPARADO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. O agravado-executado alcançou uma parcela mínima de seu pedido, fato equiparado à rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença. A partir desse raciocínio, aplicável à espécie o enunciado no 519 da súmula do STJ, com o seguinte teor: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Por consequência, como a fixação de honorários recursais depende de prévia fixação de honorários pelo Juízo de Origem, descabe a majoração dos honorários advocatícios. 10. Deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019